Tribunal: TJDFT
Processo: 0781533-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE MÉRITO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/autora em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto.
2. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto ao não enfrentamento da tese de defesa quanto à aplicação da tabela remuneratória prevista na Lei 6.523/2020, não havendo pedido de majoração de vencimento, tampouco de implementação de parcela remuneratória conforme fundamentado. Argumenta que o pedido não decorre de pagamento de parcela prevista na Lei 5.174/2013, razão pela qual não se aplica o entendimento previsto na Sumula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Aduz contradição na aplicação do princípio da realidade (art. 22 da LINDB). Requer sejam sanados os vícios e reformado o julgado para provimento do recurso. Manifestação não apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto a tese defensiva no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o acórdão negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do Distrito Federal a reconhecer a aplicação da tabela remuneratória 20h/40h dos Técnicos em Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital n. 6.523/2020, pelo período de abril de 2020 a março de 2022 e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença remuneratória do período de abril de 2020 a março de 2022.
6. Quanto à alegada omissão referente a não apreciação da tese de inaplicabilidade da Súmula n. 14, os itens 6 a 8 são exaustivos quanto à necessidade de dotação orçamentária (Tema 864) para efetivo adimplemento da tabela remuneratória prevista na Lei n. 6.523/2020. Logo, o que se verifica no caso dos autos é inconformismo da parte autora quanto à compreensão dessa Turma em relação ao tema em debate. Portanto, não há vício a ser sanado.
7. Quanto à alegada contradição na aplicação do princípio da realidade (art. 22 da LINDB), não resta verificado no acórdão incongruência entre o julgado e as provas e entendimento jurisprudencial sobre o caso, não se identificando o vício alegado.
8. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.